Tribunal: TJMT
Processo: 1009625-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009625-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX VIANA DE MELO - CPF: 018.656.781-20 (ADVOGADO), ALEX VIANA DE MELO - CPF: 018.656.781-20 (AGRAVANTE), DOUGLAS SOUZA PACHECO - CPF: 453.258.981-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1 VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE ROSA DE PROCIUNCULA - CPF: 006.582.081-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1009625-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX VIANA DE MELO, DOUGLAS SOUZA PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, habeas corpus impetrado com o objetivo de obter prisão domiciliar em favor de condenado por feminicídio, sob alegação de estado de saúde debilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise do pedido de prisão domiciliar, formulado em sede de habeas corpus, pelo Juízo do Tribunal do Júri, mesmo após o início da execução provisória da pena, diante do quadro de saúde do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a condenação pelo Tribunal do Júri, com imediata execução da pena nos termos do art. 492, I, "e", do CPP e da tese fixada no Tema 1068 do STF, a análise de eventual benefício, como a prisão domiciliar, é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

4. A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reafirma a competência do juízo da execução para análise de modificações no regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "Compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre a concessão de prisão domiciliar em fase de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVII; CPP, arts. 312, 318 e 492, I, “e”; LEP, arts. 66, III, “b”, e 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1235340/SC (Tema 1068, repercussão geral); STJ, AgRg no HC 788.126/SC, DJe 27/09/2024; STJ, HC 453.571/SP, DJe 02/09/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1009625-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX VIANA DE MELO, DOUGLAS SOUZA PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental manejado por

DOUGLAS SOUZA PACHECO, contra decisão monocrática que proferi, extinguindo sem resolução do mérito o
habeas corpus
impetrado, no qual almejava a concessão da ordem para a concessão de prisão domiciliar, em razão de ter sido condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pela prática de feminicídio, pela qual foi apenado com 25 [vinte e cinco] anos de reclusão.

Discorre sobre o estado de saúde do paciente, aduzindo que ele se encontrava em prisão domiciliar, concedida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a precariedade do seu estado de saúde e
“o tratamento inadequado recebido no sistema prisional”
,
“colocando em risco sua integridade física” (sic)
.

Pede o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
writ
, com a consequente concessão da ordem vindicada, para que seja concedida a prisão domiciliar de DOUGLAS, até que ele se restabeleça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1009625-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao julgar, monocraticamente, a ação mandamental impetrada em favor de DOUGLAS, consignei o seguinte:

“Verifico, pela documentação acostada, que o juízo singular, em
05/07/2023
, ao pronunciar DOUGLAS, concedeu-lhe a prisão domiciliar, assim fundamentada:

“[...] Em relação ao disposto no Artigo 413, § 3o do Código de Processo Penal, verifico que apesar de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução, faz-se necessária a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 119117303), mormente tendo em vista o estado de saúde do acusado.

Na hipótese vertente, apesar da gravidade dos fatos ora analisados, e do abalo à ordem pública,
a precariedade do estado de saúde atual do pronunciado, estando hospitalizado em decorrência de um AVC, portador de diabetes descompensado e outras complicações descritas nos laudos médicos
constantes dos Ids. 119119532, 119119535, aliado ao fato dele possuir residência fixa (ID. 119119537) e ocupação lícita, observo que estão presentes as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar.

Ademais, o Art. 140 da Lei de Execução Penal exige de todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e presos provisórios, sendo que o direito à saúde vem reafirmado no Art. 41, inciso VII, da mesma Lei. Pois bem, dispõe os Arts. 317 e 318, ambos do Código de Processo Penal: “verbis”:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Nesse sentido é também o entendimento jurisprudencial:

[...]

No presente caso, a prisão cautelar do pronunciado está devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública em razão da gravidade do crime e para a garantia do processo penal.

Por outro lado, este Juízo não pode e não deve ser omisso em relação à gravidade do estado de saúde do acusado, considerando que apesar de ter recebido tratamento na Unidade Prisional, tem-se mostrado inadequado, inclusive já esteve internado em unidade Hospitalar em estado grave.

Isso porque, os laudos acostados aos autos demonstram que o acusado foi acometido de enfermidades graves, inclusive

tendo sofrido AVC dentro da Unidade Prisional há poucos dias
,
e que o impossibilita de permanecer no cárcere, já que o mesmo está extremamente debilitado, por motivo de doença grave, e impedido de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Dessa forma, é de rigor a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do Art. 318, do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o acusado encontra-se segregado, CONVERTO a prisão preventiva de DOUGLAS SOUZA PACHECO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG no 75408 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 453.258.981-91, nascido aos 31/10/1970, natural de Engenheiro Beltrão/MT, filho de José Ortencio da Silva e Isabel de Souza Pacheco, com endereço indicado como sendo na Rua Marcelo Miranda Soares, no 2.072, na cidade de Sonora/MT, atualmente segregado cautelarmente na Cadeia Pública da cidade de Campo Grande/MS, entretanto, em PRISÃO DOMICILIAR, já que presentes os requisitos do Art. 318, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, observando-se o disposto nos itens da CNGC. [...]”

O paciente está preso na Comarca de
Guaratuba
, Estado do Paraná, cidade onde reside e se encontrava em prisão domiciliar [ID. 277645382].

De acordo com a declaração subscrita pelo Fisioterapeuta CARLOS EDUARDO NASCIMENTO [CREFITO n. 165266-F], de
07/03/2025
, “o paciente DOUGLAS SOUZA PACHECO realizou tratamento para sequelas de AVC, visando a diminuição do quadro álgico, fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento e melhora da marcha. Paciente necessita dar continuidade ao tratamento fisioterápico (30 sessões)” A declaração foi firmada em
Guaratuba/PR
.

Há ainda um exame de aferição de pressão arterial, datado de
10/03/2025
, subscrito pela Farmacêutica LUANA LINGNER, CRF/MS 7310 atestando que naquela data ele se apresentava hipertenso, com “1a aferição – 220x107 mmHg” e “2a aferição 201 x 110 mmHg”. Sobredito exame foi realizado na Farmácia Pague Menos, localizada na Av. Cel. Antonino, 1870 - Vila Margarida,
Campo Grande/MS
, 79023-000.

Na mesma data [10/03/2025], DOUGLAS foi atendido na U.P.A. Dr. Walfrido Arruda, em
Campo Grande/MS
, quando o médico DANIEL G. ARAÚJO [CRM/MS 10260] atestou que às 13h00 ele apresentava quadro de hipertensão e hiperglicemia, foi medicado e recebeu alta às 21h00 do mesmo dia.

No dia 11/03/2025, novo laudo médico, também subscrito por um profissional de
Campo Grande/MS
.

Ainda no dia
11/03/2025
, data da sessão plenária, verifica-se na ata de julgamento que
DOUGLAS participou por meio de videoconferência, constando que se encontrava no escritório de seu advogado
, em
Campo Grande/MS
.

Já no dia
15/03/2025
, DOUGLAS esteve em atendimento no Posto de Saúde de
Guaratuba/PR
, cidade na qual foi recolhido à prisão, consoante se infere do termo de audiência de custódia realizado ontem, 27/03/2025 [ID. 277645382].

Esses laudos trazidos pelo impetrante foram acostados nos autos de origem. Ao apreciar o pedido de prisão domiciliar, aquele juízo assim se pronunciou:

“[...]
Os laudos anexados aos autos não atestam que o custodiado esteja em estado de saúde gravíssimo ou que não possa receber tratamento adequado no ambiente prisional. Além disso, não há indicação médica conclusiva de que a manutenção da prisão representaria risco iminente à sua vida.

Ademais, o crime imputado ao requerente – feminicídio – revela extrema gravidade e repercussão social, justificando a manutenção da segregação cautelar para resguardo da ordem pública e garantia da instrução processual, nos termos do art. 312 do CPP.

Por derradeiro, no que tange ao cumprimento da pena e eventuais modificações no regime prisional,
é importante destacar que a competência para análise de benefícios, como a conversão da pena em prisão domiciliar, cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).

Em regra, a conversão do regime fechado para domiciliar não pode ser deferida diretamente na sentença condenatória, cabendo essa análise ao juiz da execução penal.

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido à vara competente, uma vez que o juízo do processo de conhecimento não possui atribuição para deliberar sobre a execução da pena após o trânsito em julgado. [...]”.

De fato, apesar de a prisão domiciliar ter sido deferida ao paciente em
julho/2023
,
logo após ele ter sofrido um AVC
, hoje,
decorridos mais de um ano e meio daquele episódio
, o que se tem, pela documentação anexada aos autos, é que
DOUGLAS, atualmente com 54 [cinquenta e quatro] anos de idade, necessita de medicamentos para tratamento de hipertensão e da diabetes que o acometem, além da realização de fisioterapia, tratamentos estes que podem ser perfeitamente ministrados intramuros
.

Também não se vislumbra a debilidade extrema do seu estado de saúde, uma vez que, a
pesar de participar da sessão de julgamento de forma virtual, optou por se deslocar de Guaratuba/PR até Campo Grande/MS para o ato
.

Nesse ponto, aliás,
não se sabe se houve autorização judicial para tal viagem
, uma vez que, como dito, até então DOUGLAS estava em prisão domiciliar na cidade de Guaratuba/PR.

No entanto, como bem destacado na decisão que instrui a inicial, ao Juiz Presidente do Júri cabe apenas determinar o
cumprimento provisório da pena
em razão do regime fixado,
competindo ao
Juízo da Execução Penal
avaliar a possibilidade – ou não – de DOUGLAS ser medicado e tratado na unidade prisional em que se encontra, se há necessidade de transferi-lo para outro presídio dotado de tais condições ou até mesmo se é indispensável a concessão da prisão domiciliar almejada
.

Assim, não compete ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis decidir acerca da prisão domiciliar vindicada, tampouco a este Sodalício, uma vez que, repito, DOUGLAS encontra-se preso na Comarca de
Guaratuba/
PR
.

Diante do exposto, não vislumbro constrangimento ilegal amparável por habeas corpus, razão pela qual julgo-o
extinto sem resolução do mérito
, nos moldes do art. 160 do RI/TJMT”.

O agravante sustenta o desacerto da decisão, discorrendo sobre a
“inadequação do sistema prisional”
no Estado do Paraná, argumentando que caberia ao Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis decidir sobre o pedido de prisão domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1235340, na sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
[Tema 1068].

Tratando-se, portanto, de
execução provisória de pena
, evidente que cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre todo e qualquer incidente, uma vez esgotada a jurisdição do Tribunal do Júri com a prolação da sentença condenatória. Em reforço, trago recente julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024,
o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada
. 4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido.
[AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024].

E é com base nesse entendimento que destaquei na decisão agravada, que compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a concessão de eventuais benefícios ao reeducando, como a prisão domiciliar almejada, consoante posição há muito consolidada na Corte Cidadã,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR
. FILHO MENOR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.o 143.641/SP. INAPLICABILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI N.o 7.210/1984
. NEGATIVA DO BENEFÍCIO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Trata-se de
execução provisória da pena
, de modo que é inaplicável, no caso, o art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, ou o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC n.o 143.641/SP. 2. Na hipótese, aplica-se o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, "[e]mbora o benefício encontre espaço para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal,
a análise do cabimento compete ao juízo das execuções
, já que não se trata de efeito automático da existência de filhos menores" (HC 394.532/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017). [...]
[HC n. 453.571/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019].

Em arremate, registro que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar
que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis indeferiu, em 20/05/2025, pedido idêntico formulado no PEP n. 2000247-92.2025.8.11.0064
,
“eis que não comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no regime fechado, sem prejuízo de futura reanálise em caso de alteração do quadro clínico do recuperando”
[mov. 23.1].

Além disso,
determinou a remessa do Executivo de Pena à Vara de Execução Penal
responsável pela unidade prisional onde DOUGLAS está segregado, no
Estado do Paraná
.

Diante do exposto, conheço do agravo regimental interposto por DOUGLAS SOUZA PACHECO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025